Tribunal: TJSP
Processo: 2285831-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285831-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ALEIXO DA SILVA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285831-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8436
2
VOTO No: 8436
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2285831-37.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ ALEIXO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Informações trazidas
aos autos que afastam a declaração de insuficiência
de recursos. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a agravante
reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios
da justiça gratuita. Sustenta, em apertada síntese, que não tem
condições de arcar com as despesas do processo.
É o relatório.
No caso, em que pese o inconformismo, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285831-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8436
3
razões recursais não são suficientes para modificar o quanto
decidido em primeiro grau.
Note-se que a conduta do MM. Juiz “a quo”
está em consonância com o que dispõe o §2o do aludido artigo 99,
do Novo Código de Processo Civil.
A norma do artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”) deve ser interpretada
cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a
um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente
verdadeira
razões
para
indeferi-lo.
Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por ser
a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285831-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8436
4
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova, o
que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do magistrado,
tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art. 99, NCPC.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante simples
afirmação, veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz
em crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não
foi certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima, impor credulidade
absoluta ao juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado,
que pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte,
seria muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí lhe é
permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam prestados
esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida. Isto não
violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas é mero
repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última instância,
quem está pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que
também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285831-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8436
5
num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.
Atem-se o agravante, nesta sede recursal,
basicamente, à afirmação de sua miserabilidade.
O pedido de benefício foi negado nos
seguintes termos:
“Vistos.
1. Os documentos de fls. 38/40 provam que a
parte autora tem rendimento médio mensal
superior a R$ 4.000,00. Isso revela que tem
condições de arcar com as despesas do
processo. Desta feita, nego a gratuidade da
justiça.
Prazo
de
5
dias
para
comprovar o
recolhimento
das
despesas
iniciais
do
processo (taxa judiciária, taxa de mandato
judicial e taxa de citação postal).
2.
No
mesmo
prazo,
deve
cumprir
integralmente o item 2 da decisão anterior.
Intime-se.” (fls. 48/53 dos autos principais).
De fato, a documentação acostada em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285831-37.2019.8.26.0000 -Voto no 8436
6
lhe socorre: trata-se de cópia do que foi levado aos autos no
primeiro grau e diante do qual foi indeferido o pedido de gratuidade.
Pelo contrário, os rendimentos informados não se coadunam com a
propalada miserabilidade jurídica.
É certo que declina fatos dos quais, segundo
sustenta, teria irradiado sua miserabilidade; no entanto, esses fatos
consistem, por ora, em meras alegações pendentes de mínima
comprovação, apesar de lhe ter sido oportunizado prazo para tanto.
Todas essas circunstâncias fazem presumir a
condição favorável do agravante para suportar as despesas do
processo.
Em assim sendo, não é razoável que, sob o
manto da miserabilidade jurídica, que alguém, nas condições acima
descritas, possa se socorrer do Poder Judiciário livre de custas.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator